Tribunal: TJES
Processo: 5002955-97.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002955-97.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE TADEU ALVARENGA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Recorre BANCO BMG S.A da sentença que o condenou nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte ré aplique a norma contida na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil ao caso dos autos, realizando o parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2°, atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança, considerando como saldo devedor o montante devido pela parte autora quando do ajuizamento da presente demanda, bem como para considerar o valor pago pela parte autora no decorrer do feito para abatimento do débito apurado.

DETERMINO, ainda, que a ré apresente os cálculos e a forma de parcelamento nos autos no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que CESSE as cobranças em folha de pagamento da autora referente ao débito discutido nos autos, sendo lícito retornar as cobranças somente após o parcelamento do débito acima determinado; razão pela qual ratifico a liminar deferida nos autos.

Em suas razões, aduz, em síntese, a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

No caso em análise, em que pesem as alegações da recorrente, entendo que o consumidor não tinha conhecimento de que os descontos mensais em seu benefício não estariam amortizando o capital, mas somente os juros da dívida, com subsequente aumento involuntário e desproporcional do passivo.

Reforçando essa conclusão cito recente julgado do TJDF, que retrata situação muito semelhante à dos presentes autos:

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.
Efetiva realização de contrato de cartão de crédito consignado, em que se admite o pagamento, por meio de desconto em folha de pagamento, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Intercorrente incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida. Patente ofensa ao princípio da boa- fé objetiva e à função social dos contratos (CC, Art. 421 e 422). Contrato flagrantemente oneroso à parte consumidora (CDC, Artigo 51, §1º, III) (Precedente: 3ª Turma Recursal do TJDFT, Acórdão n.946436, DJE: 17/06/2016). [...] lV. Nesse quadro, a fim de se evitar patente prejuízo ao consumidor, a par de configuração de contrato excessivamente oneroso (incidência de juros, capitalizados mensalmente, a projetar aumento constante da dívida), mostra-se razoável que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, Artigos 5º e 6º). [...] VI. Noutro giro, no que concerne aos danos morais, em que pese a patente falha na prestação do serviço (formalização de contrato excessivamente oneroso ao consumidor), não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela parte autora/recorrente não supera os limites do mero dissabor decorrente da dificuldade de adimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não subsidia a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
[...] (TJDF; RInom 0704300-50.2018.8.07.0005; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; Julg. 04/12/2018; DJDFTE 10/12/2018; Pág. 494) (grifei)

Ainda sobre o tema, colaciono trecho do voto do Exmo. Relator do Recurso Inominado Nº 70082766551 (Nº CNJ: 0248564-55.2019.8.21.7000), do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em caso análogo ao dos autos:

O art. 39 do CDC elenca práticas vedadas aos fornecedores de produtos ou serviços, considerando-as abusivas, as quais se aplicam perfeitamente a esta conduta ora denunciada. Vejamos cada uma delas, comentando abaixo de cada inciso pertinente:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Este inciso é violado porque para contrair empréstimo obriga-se o consumidor, de forma dissimulada, a contratar suposto cartão de crédito, que no mais das vezes sequer lhe é enviado;

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou serviço;

Também este inciso é violado, uma vez que o consumidor nunca solicita efetivamente cartão de crédito nenhum.

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, pra impingir-lhe seus produtos ou serviços;

O público alvo desta prática é o consumidor aposentado, muitas vezes aquele que recebe a aposentadoria especial do INSS de um salário mínimo, geralmente pessoas simples, às vezes doentes, com idade avançada, melhor para estes bancos que seja sem muita instrução, sendo que se prevalecem exatamente dessas condições para impingir seus produtos e serviços, o que atrai a incidência deste dispositivo
.

Dessa forma, entendo que o contrato firmado na modalidade de cartão de crédito consignado se mostra excessivamente desvantajoso à parte consumidora, tendo em vista que, além de não se tratar de empréstimo pessoal puro e simples, como por ela pretendido, não há definição da quantidade de descontos necessários ao adimplemento, os quais estão atrelados aos proventos de aposentadoria da parte autora, configurando a abusividade prevista pelo art. 39, inc. IV, do CDC.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.